Tribunal: STF
Processo: RE 153973
Classe: RE
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-12-11
Data de publicação: 1992-12-11

Ementa:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
INCIDENTES SOBRE LUCRO DAS PESSOAS JURIDICAS. LEI 7.689/88.
          Art.  8. da Lei  7.689/88. Ofensa ao princípio da
irretroatividade  (art. 150,  III,  "a", CF)  decorrente da
inexigibilidade  das contribuições  sociais dentro do prazo
de  noventa dias da publicação da Lei que a instituir (art.
195, par. 6., CF). Inconstitucionalidade.
          Precedentes  do  Plenário  da  Corte:  RREE  n.s.
138.284-8 e 146.733-9.
          Recurso  extraordinário conhecido  e parcialmente
provido.